Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. LIMINAR. CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação alimentos cuja obrigação entre as partes decorre do dever de sustento inerente ao poder familiar, sendo destinada a conferir subsistência digna aos alimentados enquanto menores.

2. A fixação dos alimentos assenta-se nas necessidades do alimentado e nas possibilidades do alimentante, sem se descuidar da proporcionalidade (CC, art. 1.694). Precedentes.

3. Na hipótese dos autos, analisando o trinômio, necessidade, possibilidade, proporcionalidade, majorou-se os alimentos provisórios fixados na origem, confirmando-se, assim, a liminar, para estabelecer provisoriamente a verba alimentar em 6 (seis) salários mínimos, sendo 3 (três) para cada filho.

4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.